Tribunal: TJPA
Processo: 0805236-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805236-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: CARLOS RONALDO VASCONCELOS DOS SANTOS PORTO, ELIANA MELO DOS SANTOS PORTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DA EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A EMBARGOS ANTERIORES PARA RECONHECER A VALIDADE DA GARANTIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.

I –
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II –
Inexistência de omissão quanto à análise da aceitação do bem imóvel indicado como garantia, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a validade da indicação diante das circunstâncias do caso concreto.

III -
A questão relativa à garantia da execução mediante bem imóvel foi objeto de reiteradas manifestações no processo de origem, tendo sido, inclusive, considerada na decisão de ID 55407931, que indeferiu a indicação com fundamento na ordem legal de preferência, razão pela qual não se configura supressão de instância.

IV –
Não se exige do órgão julgador o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que se verifica no caso em apreço.

V -
Ausência de contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo inadmissível a utilização dos embargos declaratórios como meio de manifestação de inconformismo com a conclusão adotada.

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0805236-64.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: CARLOS RONALDO VASCONCELOS DOS SANTOS PORTO E ELIANA MELO DOS SANTOS PORTO.

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES

EMBARGADO:

GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADOS: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI e RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIANA MELO DOS SANTOS PORTO E OUTRO
em face de acórdão de ID 31265277 que acolheu embargos de declaração para sanar omissão, no qual figuram como partes
GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
., sendo a controvérsia originária relacionada à execução de título judicial, com discussão acerca de penhora e responsabilidade patrimonial, no contexto de cumprimento de sentença que envolve, inclusive, alegação de grupo econômico.

O acórdão embargado, por sua vez, decorreu do julgamento de anteriores embargos de declaração opostos pelas empresas agravantes, tendo a Corte reconhecido a existência de omissão no julgado originário quanto ao pedido subsidiário de aceitação de imóvel oferecido como garantia da dívida, razão pela qual deu provimento ao recurso para suprir tal vício, assentando que, diante do insucesso das tentativas de penhora via SISBAJUD e RENAJUD e da ausência de outros bens aptos à satisfação do crédito, seria válida a indicação do bem imóvel para garantir a execução, inclusive à luz da mitigação da ordem preferencial de penhora e do princípio da menor onerosidade, concluindo pela aptidão do imóvel para assegurar o adimplemento integral da obrigação.

Nas razões dos presentes embargos, sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de omissão relevante no acórdão, ao argumento de que a decisão colegiada teria indevidamente reconhecido a validade do imóvel indicado como garantia da execução sem que a matéria tivesse sido previamente apreciada pelo juízo de origem, sem contraditório e sem demonstração do esgotamento das medidas prioritárias de constrição em dinheiro, o que configuraria supressão de instância e julgamento extra petita; afirma que a aceitação de bem à penhora exige análise técnica sobre sua idoneidade, liquidez e suficiência, a ser realizada originariamente pelo juízo da execução, nos termos da ordem legal prevista no art. 835 do CPC, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão e determinar o retorno da questão ao primeiro grau para adequada apreciação.

Em contrarrazões, as embargadas defendem o desprovimento dos embargos de declaração, ao argumento de que inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado, asseverando que a decisão está devidamente fundamentada e que a parte embargante se limita a reiterar alegações já analisadas, pretendendo, em verdade, a rediscussão do mérito por via inadequada, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam à reforma do julgado, razão pela qual pugnam pela rejeição do recurso, inclusive com aplicação de multa por caráter protelatório.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0805236-64.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: CARLOS RONALDO VASCONCELOS DOS SANTOS PORTO E ELIANA MELO DOS SANTOS PORTO.

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES

EMBARGADO:

GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADOS: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI e RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Assim, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir como meio apto a rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

No caso concreto, embora as embargantes sustentem a existência de omissões e contradições no acórdão, verifica-se, na realidade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é manifestamente incabível na estreita via dos aclaratórios.

A alegação de omissão quanto à análise do bem imóvel indicado como garantia da execução não merece acolhimento. Isso porque tal questão foi efetivamente apreciada pelo acórdão embargado, que, ao examinar os embargos anteriormente opostos, reconheceu a matéria e concluiu pela validade da indicação do imóvel como garantia da dívida, à luz das circunstâncias do caso concreto, notadamente diante da inexistência de outros bens aptos à satisfação do crédito.

De igual modo, não procede a alegação de supressão de instância. Consta dos autos que o imóvel ofertado foi objeto de reiteradas manifestações pelas partes no processo de origem, inclusive tendo sido expressamente considerado na decisão de ID 55407931, na qual o juízo singular indeferiu a indicação do bem com base na ordem legal de preferência dos meios executivos, optando pela constrição via SISBAJUD.

Assim, a matéria relativa à garantia da execução mediante bem imóvel foi regularmente submetida à apreciação do juízo de primeiro grau e integrou o contexto fático-processual devolvido a esta instância, inexistindo inovação recursal ou apreciação originária indevida. O fato de o magistrado de origem não ter acolhido o pedido de substituição ou não ter enfrentado todos os argumentos da forma pretendida pela parte não configura omissão apta a ensejar nulidade do julgado, tampouco caracteriza supressão de instância.

Ressalte-se, ainda, que não se exige do órgão julgador a apreciação exaustiva de todas as alegações das partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, o que se verificou no caso.

Não há, igualmente, qualquer contradição ou obscuridade interna no julgado, pois a conclusão adotada decorre logicamente da análise dos elementos constantes dos autos, inexistindo incoerência entre fundamentação e dispositivo.

Conclui-se, portanto, que os embargos de declaração opostos visam tão somente à rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa deste recurso.

Dessa forma, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tendo todas as questões relevantes sido devidamente apreciadas e fundamentadas.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026